Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700243-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALACE AUTOMOVEIS LTDA - ME APELADO: KENEDI LOPES LIMA, ALCIONE CLARO BARBOSA NASCIMENTO, JURANDIR DE SOUSA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PALACE AUTOMÓVEIS LTDA. – ME contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília (ID 33885155) que, na ação de conhecimento (cobrança com pedido liminar de busca e apreensão), ajuizada por KENEDI LOPES LIMA em desfavor da apelante e OUTROS, julgou improcedente o pedido em relação aos corréus JURANDIR DE SOUSA NASCIMENTO e ALCIONE CLARO BARBOSA NASCIMENTO e parcialmente procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de R$ 38.900,00, a título de ressarcimento pelo valor do veículo. Em face da sucumbência recíproca e proporcional, impôs ao autor e à apelante, em igual proporção (50%), o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. A recorrente foi intimada para se manifestar acerca da tempestividade do recurso, bem como apresentar, no prazo de 05 dias, os documentos necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica ou recolher o preparo, sob pena de deserção (despacho de ID 34018793). Contrarrazões (ID 34160581). Manifestação da parte recorrente pela tempestividade do recurso, “uma vez que o sistema PJE encontrava-se indisponível nas datas anteriores, sendo então prorrogado o prazo. Ainda, requer a juntada dos documentos anexos, que fazem prova da hipossuficiência” (petição de ID 34313276). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. In casu, não obstante os argumentos expostos, o presente recurso padece de vício insanável, o que obsta de plano o seu conhecimento. O art. 270 do Código de Processo Civil dispõe que “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”, considerando-se efetivadas com a publicação nos órgãos oficiais “quando não realizadas por meio eletrônico” (art. 272, CPC). Ainda, o caput do art. 60 do Provimento 12, de 17.08.2017, alterado pelo Provimento 20, de 16.10.2017, da Corregedoria desta Corte, dispõe que “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação” No caso em exame, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 10/12/2021 (sexta-feira), sendo considerada publicada no dia útil subsequente, 13/12/2021 (segunda-feira) – certidão de ID 33885157. Consta, ainda, da aba “expedientes” do sistema PJe que a apelante registrou ciência da sentença no dia 13/12/2021 (segunda-feira). Dessa forma, o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação, em ambas as situações (publicação no DJe e ciência pela parte), começou a fluir em 14/12/2021 (terça-feira), encerrando-se em 04/02/2022 (sexta-feira), em virtude da suspensão do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, nos termos do art. 220 do CPC. A apelação foi interposta no dia 08/02/2022, terça-feira (ID 33885160), ou seja, depois de transcorrido o prazo legal para interposição do recurso, razão pela qual resta manifesta a sua intempestividade. Consoante § 2o do art. 10 da Lei 11.419/2006, art. 11 da Resolução no 185 do Conselho Nacional de Justiça e art. 11 da Portaria Conjunta no 53/2014 deste egrégio TJDFT, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando houver indisponibilidade do sistema no dia de encerramento do prazo entre 23h00 e 24h00 ou entre 6h e 23h, desde que por período superior a 60 minutos, ininterruptos ou não. Confira-se: “Lei 11.419/2006. Art. 10, § 2o: No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Resolução 185/CNJ. Art. 11: Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. Portaria Conjunta TJDFT 53/2014. Art. 11: Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. (grifo nosso) ” In casu, em consulta ao registro de monitoramento do Processo Judicial Eletrônico deste Tribunal[1], verifica-se a ocorrência de indisponibilidade temporária do sistema PJE de 1o Grau, no dia 04/02/2022, pelo período de 6m29s – 09:36:44 às 09:43:13. Assim, diversamente do alegado pela apelante, não ocorrendo nenhuma das hipóteses elencadas nas referidas normas, não há falar em prorrogação do prazo. Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INADMITIDA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INCONSISTÊNCIA PONTUAL NO PJ-E. NÃO PRORROGAÇÃO DO PRAZO. 1. Não é qualquer erro pontual e eventual no sistema que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJ-e. Nos termos do artigo 11 da resolução 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade ocorrida entre 6h00 e 23h00 for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1189378, 07093855720178070003, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) ” "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA DECRETADA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. TEMPO INSUFICIENTE PARA PRORROGAÇAO DO PRAZO. AGRAVO IMPROVIDO (...) 2. Nos termos da Resolução 185/2013 do CNJ e da Portaria Conjunta 53 deste Tribunal, os prazos serão prorrogados em razão da indisponibilidade de serviços do sistema PJE, desde que essa indisponibilidade seja superior a 60 minutos e que ocorra entre 6h e 23h ou entre 23h e 24h do último dia do prazo. Comprovado nos autos que a indisponibilidade do sistema não atingiu tempo suficiente para resultar na prorrogação do prazo, confirma-se a Decisão que reconhece a intempestividade da contestação e decreta a revelia. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1127890, 07058838520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) ” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face de sua manifesta intempestividade. Intimem-se. [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator